Tribunal: TJMT
Processo: 1025169-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL É MEDIDA DE RIGOR. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, bem como descumpriu as medidas protetivas que lhe haviam sido impostas, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
2. Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo, por isso, sua pena ser redimensionada para mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025169-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR SANTOS DA SILVA - CPF: 721.364.641-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNALDO VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 604.254.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO FLORES DE SOUZA - CPF: 432.864.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA - CPF: 041.551.421-55 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA GONCALVES DE SOUSA - CPF: 901.323.271-04 (VÍTIMA), YASMIM GONCALVES DA SILVA - CPF: 076.498.751-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES
. 2.
POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL
.

ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DA
CULPABILIDADE
.
ACOLHIMENTO
.
ANÁLISE INIDÔNEA
D
ESSA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
.
DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL
.

REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA
-BASE
PARA O
MÍNIMO LEGAL
É MEDIDA DE RIGOR
.

3.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

1.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido
, bem como descumpriu as medidas protetivas que lhe haviam sido impostas
, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.
Conquanto a fixação da
pena
inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste
caso
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais
,
previstas no art. 59 do
Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do
apelante
foi
sopesad
a
de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo
, por isso,

sua
pena
ser redimensionada para
mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.

3.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Ademir Santos
d
a Silva
,

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1025169-48.2021.8.11.0003
,
conden
ando
-
o
pela prática d
o
s
crime
s
de
ameaça
no âmbito doméstico

e descumprimento de medida protetiva
(art.
147

do Código Penal
e art. 24-A, da Lei n. 113/340/06
),
à
pena
de
10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em r
egime
aberto
,
além do valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais) a título de
reparação de danos
.

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID
183672896
,
pugna
por sua absolvição, com base na autodefesa sustentada na instrução criminal.
E, s
ubsidiariamente, requer a
re
tificação

da
dosimetria da pena
que lhe foi aplicada
, a fim de
que seja
extirpada a aferiç
ão
negativa relativa à circunstância
judicial
da culpabilidade,
com a fixação da
pena-base no mínimo legal
ou a
aplicação da fração de 1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
para a exasperação
da pena
em relação
ao

aludid
o elemento octogonal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
183672899
almeja
o
desprovimento
d
a

insurgência
defensiv
a
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
186805169
,
opin
a
“
pelo
parcial provimento
do apelo manejado, com o fito de que as reprimendas basilares sejam
redimensionadas ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada
”.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, que se vê no ID
183673794
,
narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

porque em 9/10/2021, por volta das 15h, no restaurante em que a vítima trabalha, localizado

na Rua da Saudade, 539, Bairro Jardim Iguaçu II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,

descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência
fixadas para a esposa Vania Gonçalves

da Silva no processo 1019983-44.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e

familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT; e, com palavras, atos e ações,
ameaçou causar mal

injusto e grave
contra a esposa Vania Gonçalves da Silva, conforme BOPJC 2021.263653 e

declarações da vítima e da testemunha.

Consta que o denunciado e a vítima eram casados, mas estavam separados de fato há um ano,

e tiveram uma filha. Consta que o denunciado não aceitava a separação e era muito controlador,

intimidador e possessivo. Consta, ainda, que tinham sido fixadas medidas protetivas de afastamento

do denunciado que foram deferidas em favor da vítima Vania Gonçalves da Silva no processo

1019983-44.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher

de Rondonópolis/MT e o denunciado tinha sido citado.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado descumpriu a decisão de afastamento e

incomunicabilidade com a vítima, foi no local de trabalho dela, e muito alterado e nervoso começou

a acusá-la de ter um namorado, mesmo ela negando as acusações. Em seguida, ameaçou-a dizendo

que não iria deixá-la em paz, que faria da vida dela um inferno e que o comando vermelho iria tomar

uma atitude contra a ela.

Acionada, a polícia militar foi no local e prendeu o denunciado.

A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o
d
enunciado negou os fatos.
[...]

A materialidade do
s
crime
s
de ameaça
e descumprimento de medidas protetivas
narrado
s
na peça acusatória foi comprovada
e não consta irresignação recursal sobre a matéria
.

No tocante à autoria delitiva, não obstante o apelante negue, em ambas as fases da persecução criminal, que tenha proferido ameaças em desfavor da ofendida, sua
versão restou isolada nestes autos, uma vez que a vítima apresentou relatos coesos e abundantes acerca do delito narrado na denúncia.

E, e
m relação ao delito de descumprimento
de medidas protetivas, infere-se do interrogatório do apelante que ele confirmou a prática, a despeito de ter afirmado não ter conhecimento jurídico para compreender
a restrição judicial da qual foi intimado.

Por sua vez
, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a ofendida descreveu com riqueza de detalhes as ameaças sofridas, declarando

que se sentiu amedrontada pelo apelante
, bem como
afirmou
que ele, mesmo proibido de se aproximar
e manter contato
com ela
, foi até
o
seu trabalho para lhe proferir as ameaças,
tal como pode ser inferido desta parte do depoimento da vítima:

[...] Que Ademir é seu
ex
marido; Que confirma que em 9 de outubro de 2021 fez uma ocorrência, que estavam se separando; Que já havia feito uma protetiva contra o denunciado; Que o acusado foi até o seu local de trabalho e disse que não a deixaria em paz e faria de sua vida um inferno; (...); Que após a ocorrência o denunciado foi preso e não teve mais contato com o mesmo; Que Yasmin é filha do casal; Que tanto ela quanto sua filha tiveram medo das ameaças de Ademir; [...]

Além disso, a
testemunha

Yasmim Goncalves da Silva, filha do casal, corroborou a versão narrada pela ofendida ao prestar seu depoimento em juízo, declarando que:

[...] Que Ademir é seu pai; Que confirma que presenciava diariamente o denunciado destratar sua mãe; Que seu pai saiu com sua mãe dentro do carro igual doido e disse que bateria o carro com os dois dentro e que iriam morrer; Que Ademir iria fazer da vida da vítima um inferno; (...); Que foram
a
delegacia pedir medida protetiva, mas o denunciado não acatou; Que o acusado continuava indo atrás delas, em casa e no restaurante de sua mãe; Que quando ele foi preso em flagrante na porta da residência da vítima, o denunciado disse que não as deixaria em paz e que faria da vida das mesmas um inferno; Que seu pai estava sóbrio; (...); Que viu seu pai ameaçar sua mãe. [...]

Destarte, resta claro que a vítima foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças
e o descumprimento das medidas protetivas
narrad
o
s na prefacial da acusação,
o
s quais,
tendo sido
ratificad
os
pelos demais
elementos probatórios produzidos na instrução processual constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório.

A propósito, é
importante consignar,
ainda
acerca do tema, que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020
).”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.124.394/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022.)

Este
Tribunal de Justiça,
na mesma linha da referida corte superior,
em relação ao
assunto,
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
Destacamos

Sendo assim, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado linhas volvidas, o conjunto probatório produzido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Por outro viés, no diz respeito
ao pedido de
retificação da dosimetria da pena
formulado nas razões recursais
, pugnando
pela fixação d
a pena basilar
no
mínimo legal

ou
, subsidiariamente, pela aplicação da fração de
1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
para a exasperação em relação à circunstância judicial desfavorável
, tem razão o apelante.

No
que
diz respeito

à
dosimetria
da pena
,
n
ão se pode olvidar
que
para a aplicação da
pena
inicial, o juiz possui grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59
do Código
Penal, isso significa
ndo
dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicant
e

quando da aplicação da

pena

do apelante:

[
...
]
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é

de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal,

passo a dosar a pena em relação a vítima:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada,

haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e

deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos

suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência

dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação

da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador

quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011).

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do

crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são

inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu

para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais,

sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em

05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a

circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja

vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no

Artigo 5o, inciso
I ,
da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma

circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 05 (cinco)

meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que

inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de

05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Pena – detenção, de 03 (três) meses a 2 (dois) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei

11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada,

possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria

ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o denunciado não os ostenta.

III – Sobre a conduta social e personalidade não há

dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime, circunstâncias e

consequências são inerentes ao tipo penal.

V - Quanto ao comportamento da vítima,
esta
em nada

contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as

uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima

do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção.

Além disso, verifica-se presente a circunstância agravante

descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi

cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da

Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Ainda na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de

confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por
tal
razão, atenuo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da

dosimetria, é a de 05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de

aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente

estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 05

(cinco) meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e

levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado ADEMIR SANTOS

DA SILVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de

detenção, pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, em

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do

Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
[
...
]

(
Trecho
s
da s
entença
condenatória
, ID
183672888
).
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura
da parte do
édito judicial acima transcrit
a
que, na primeira
fase
, a

circunstância judicia
l
atinente à
culpabilidade
do apelante

fo
i
único elemento octogonal
aferid
o

negativamente
, ao passo
que a magistrada

recrudesceu a pena
inicial
do crime de ameaça
em
4
(
quatro
)

mese
s

de detenção
e do crime de descumprimento de medidas protetivas, em 2 (dois) meses
.

A senten
ça
condenatória
, no entanto, merece reparos
,
eis que se
verifica
que
em relação à culpabilidade
,

a
julgadora
efetivou a majoração
da pena
na primeira
fase
de forma inidônea, po
rque
confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa,
que não pode ser admitida
,
na
medida
em
que
o fato de
o
apelante
possuir
“
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
, não pode ser considerado como
componente da culpabilidade que integra o referido conceito
, integrando

o próprio tipo penal pelo qual
ele

foi condenado
,
e
,
por óbvio,
não
serve
como parâmetro orientador da fixação da
pena

basilar
. Além disso
, não obstante,
a
autoridade judiciária, tenha destacado a
existência de

“
culpabilidade
acentu
ada
”
,
não indicou qualquer elemento para justificar
essa
assertiva.

Aliás, n
ão foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

E
m relação

à temática
, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, jul
gado em 26.10.2022,
DJe
do dia 3.11.
2022)
Destacamos

Não resta, pois, dúvida, que
a pena basilar deve ser reformulada, porquanto
afastada
, neste voto,
a valoraç
ão
negativa relativamente à culpabilidade do
apelante
, ficando prejudicado o pedido de readequação da fração de exasperação da pena para o aludido elemento octogonal.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena

imposta a

Ademir Santos da Silva
da seguinte forma:

Do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
inexistência de
depreciação
de qualquer
circunstância
judicial
, estabeleço a
pena-base
em
1
(
um
)
m
ê
s de detenção
.

Na segunda fase,
diante a incidência da agravante descrita no
art.
61, II,
f
, do Código Penal, mantenho a exasperação da pena em 10 (dez) dias
realizada
pela magistrada, encontrando a pena
intermediária
de

1 (um) mês e 10 (dez)

dias
de detenção, a qual
torno definitiva
, à mingua de outras causas modificadoras da pena
na terceira etapa do cálculo dosimétrico
.

Do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.343
/06)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 3 (três) mês de detenção.

Na segunda fase, diante a incidência da agravante descrita no art. 61, II,
f
, do Código Penal
e da atenuante
da confissão (art. 65, III,
d
, do Código Penal)
,
mantenho a compensação

realizada
pela magistrada, encontrando a pena intermediária de
3 (três) meses
de detenção, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

D
iante da incidência do cúmulo material, regido pelo art. 69 do Código Penal e
tendo em vista o

acima foi
exposto, devem ser somadas as penas dos delitos, atingindo a pena
do
apelante

4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

No que concerne ao

regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
,
do Código Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
considerando

o não preenchimento
, pelo apelante,
dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal
.

Posto isso,
em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial
provimento
ao recurso de
Ademir Santos da Silva
, para afastar a avaliação negativa
da culpabilidade
,

redimensionando sua
pena

para

4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
mantendo inalterados
os demais
termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024